Tribunal: STF
Processo: HC 105356
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Paciente preso em flagrante por infração ao art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006. 3. Pedido de liberdade provisória indeferido pelo juízo de primeiro grau. Decisão judicial devidamente motivada em elementos concretos. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.